Tribunal: TJDFT
Processo: 0019316-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019316-50.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MARYEL MATOS RODRIGUES APELADO: MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO JOSÉ DOS REÍS (FALECIDO), sucedido pelas herdeiras MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS e FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES, em desfavor de MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em suma, que celebrou contrato de locação de imóvel comercial com o réu Maryel Matos, mediante finança dos demais, relativo ao imóvel situado na QNE 26, Lote 18, Loja 01, Taguatinga/DF, referente ao período de junho de 2004 a junho de 2005, prorrogado até 28/02/2008. Aduz que o requerido, entretanto, deixou de pagar o IPTU/TLP vinculado ao bem, referente ao período em que vigorou a locação, além de não ter recolhido ao Fisco Federal o valor que já havia retido dos pagamentos realizados, que seriam destinados ao pagamento do imposto de renda devido na operação em questão. Por essa razão, pugna sejam os réus condenados aos pagamentos respectivos, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou documentos. Citados, os demandados Maryel Matos (ID 38614482), Manoel Alves Rodrigues e Maria Jose Matos Rodrigues (ID 38614482), apresentaram contestação e documentos. Em prejudicial de mérito defendem a ocorrência de prescrição, e insurgem-se contra a regularidade da representação processual do autor. No mérito, afirmando ter desocupado o imóvel no ano de 2008, insurge-se contra os pedidos formulados, e pugna pela improcedência do pedido. Réplica conforme ID 38614491. Por intermédio da r. decisão de ID 38614546, atendendo requerimento do MP, o juízo determinou a produção de prova pericial para atestar a capacidade civil do autor, em face da afirmação de que este era portador da doença de Alzheimer. Interposto recurso de agravo pelo autor, este fora provido, ocasião em que, inclusive, fora apreciada a afastada a alegação de prescrição (cf. PJE 0704956-22.2018.8.07.0000 – ID 38614596 - Pág. 12/19). Noticiado o óbito do autor (ID 38614640), fora deferida a habilitação nos autos da meeira, Marlene Arlete de Andrade Reis, e da herdeira Fernanda Matilde de Andrade Reis Rodrigues. Vieram os autos conclusos. É o relatório.” (ID 14910038, pp. 1/2) Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO JOSÉ DOS REÍS (FALECIDO), sucedido pelas herdeiras MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS e FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES, em desfavor de MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES e MARYEL MATOS RODRIGUES, partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR os réus ao pagamento/reembolso dos valores relativos ao tributo inadimplido (IPTU/TLP) vinculados ao bem locado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerado o período de vigência contratual – tributos que tenham fato gerador no período de 01/06/2004 e 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25), apurados de forma pro rata. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENAR os réus ao pagamento/reembolso dos valores que foi o autor obrigado a suportar, em face do não recolhimento ao Fisco Federal, da importância retida mensalmente dos locativos pagos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 14910038, p. 3) A parte ré, MARYEL MATOS RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES E MANOEL ALVES RODRIGUES, opôs embargos de declaração (ID 14910039, pp. 1 a 3), nos quais apontou não ter a sentença aguardado o julgamento do Agravo em Recurso Especial (no 1498442/DF), no qual se analisaria a prescrição, alegando que referido recurso teria impacto direto na sentença. Contrarrazões pela parte autora, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES E MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS pela rejeição dos embargos de declaração (ID 14910047, p. 1 a 11). Embargos de declaração conhecidos e rejeitados pela sentença de ID 14910050, p. 1/2. Inconformados, os requeridos, MARYEL MATOS RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES E MANOEL ALVES RODRIGUES, apelam (ID 14910053, p. 1). Nas razões recursais (ID 14910053, pp. 2 a 9), alegam prescrição. Alegam que o processo no 2012.07.1.030391-6 [anterior a esses autos] foi extinto por desídia do autor [mesma parte autora do presente feito, o falecido FRANCISCO JOSÉ DOS REIS, que foi recentemente sucedido pelas apeladas nos presentes autos por defeito de representação e que a presente ação estaria prescrita. Apontam que o juiz sentenciante não considerou que “a presente demanda aguarda julgamento do Superior Tribunal de Justiça de Agravo em Recurso Especial (no 1498442)” (ID 14910053, p. 5). Sustenta que, em razão da pendência do julgamento, a questão da prescrição ainda não se encontra dirimida. Aduz que, na hipótese de o entendimento do STJ ser pela ocorrência de prescrição, a sentença perderá seu efeito. Asseveram que o agravo de instrumento no 0705007-33.2018.8.07.0000 foi interposto em 16/8/2018, que foi conhecido e pelo qual declarada a prescrição da presente ação de cobrança. Naqueles autos, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados. Posteriormente, foi interposto Recurso Especial, que não foi admitido. No mérito, alegam que o juiz sentenciante equivocou-se ao definir como comercial o contrato de locação, que foi celebrado por pessoas físicas, responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda que seria do locador. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para: “a) Cassar a sentença tendo em vista que o processo aguarda decisão de Tribunal Superior (STJ) e que interferência direta na sentença; b) reformar a sentença recorrida, para ser reconhecida a prescrição intercorrente em desfavor das Apeladas, razão pela qual deve ser extinta a ação originária, nos termos do artigo 487, II do CPC/2015, em observância ao regramento do artigo 206 do Código Civil, tendo em vista lapso superior a 5 (cinco) anos à pretensão das Apeladas por desídia do próprio Autos da ação; c) ao reconhecer que o contrato de locação foi ente pessoas físicas e por essa razão a responsabilidade de pagamento de IR era do próprio Locador e não do locatário;” (ID 14910053, p. 9) Pela petição de ID 14910057, pp. 1/2, os requeridos juntam o acórdão do Agravo em Recurso Especial no 1498442/DF (ID 14910058, p. 1 a 3), pelo qual, conforme asseveram, teria sido reconhecida a prescrição do presente feito. Requerem o cumprimento do mencionado acórdão, extinguindo-se o processo com fundamento no art. 487, II do CPC. Preparo recolhido (ID 14910061). Nas contrarrazões (ID 14910065, pp. 1 a 17), as requerentes, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES E MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, pleiteiam seja negado provimento ao apelo. Sustentam interrupção da prescrição quando da citação válida nos autos do processo no 2012.07.1.030391-6, os quais, aduzem, não foram extintos por desídia, mas por demandar dilação probatória. Alegam, ainda, que afastada alegação de prescrição em relação ao presente feito dado o conteúdo do acórdão exarado em sede de embargos de declaração no agravo de instrumento no 0704956-22.2018.8.07.0000. Sustentam a natureza comercial do contrato de locação e era à locatária que incumbia a obrigação de reter e repassar ao Fisco os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte. Sustentam litigância de má-fé dos apelantes e requerem sua penalização com base no art. 81 do CPC. Pelo despacho de ID 15010050, determinada a intimação dos apelantes para se manifestar nos termos do art. 9o e 10o do CPC. Sobreveio petição dos apelantes, MARYEL MATOS RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES E MANOEL ALVES RODRIGUES (ID 15913060, pp. 1 a 5), na qual alegam que as contrarrazões apresentadas “em nada mudaram à decisão prolatada no Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1498442/DF, em que ficou determinado que houve sim PRESCRIÇÃO no processo no 2016.07.1.020340-3 (0019316-50.2016.8.07.0007) [presente feito]” – ID 15913060, p. 1. Pugnam, ao final, pela declaração de nulidade da sentença e pela prescrição dos presentes autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados encontra-se a tempestividade, que consiste na exigência legal de que o recurso seja interposto dentro do prazo fixado na norma processual, caso contrário, dar-se-á a preclusão temporal. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, a apelação cível deverá ser interposta no prazo de quinze dias úteis. O art. 4o da Lei 11.419/2006 assim dispõe: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.” Matéria também tratada pelo CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.” “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive ( )”. De acordo com art. 60, caput da Lei 11697/2008 (Lei de Organização Judiciária), “Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro” e, nos termos de seu § 2o, “Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses”. Como se vê, a partir da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, publicação que se dá no primeiro dia útil subsequente. A contagem do prazo se inicia no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. A contagem se suspende durante o feriado forense (de 20.12 a 6.1) e permanece suspensa do dia 7 até 20 de janeiro inclusive – art. art. 220 do CPC. No caso, a sentença que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 11/12/2019, às 12h52min20seg (ID 14910050), disponibilizada no DJe em 13/12/2019[1], 6a feira, e publicada em 16/12/2019, 2a feira (ID 43807828), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 17/12/2019, 3a feira. Suspensão do prazo do dia 20/12/2019, 6a feira, até o dia 20/1/2020, 2a feira . Reinício dia 21/1/2020, 3a feira, e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do apelo que findou em 5/2/2020, 4a feira, às 23h59min59seg. Apelação interposta somente em 6/2/2020, 5a feira, às 23h57min04seg (ID 14910053), intempestiva portanto. De se ver que não houve outros feriados forenses no período em análise, conforme Portaria Conjunta 9 de 17/1/2019 e Portaria Conjunta 2 de 8/1/2020 deste Tribunal, e nem hipótese que pudesse ensejar prorrogação do prazo nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 desta Corte: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo.” No caso, consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe[2] define não constar no dia 5/2/2020 qualquer registro de instabilidade no sistema que pudesse justificar reconhecimento de prorrogação de prazo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. GUARDA E RESPONSABILIDADE. DEFERIMENTO AO PAI. DIREITO DE VISITAS DA GENITORA. PEQUENA MODIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DO MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tendo a sentença sido disponibilizada eletronicamente em 07/02/2019, considerando-se publicada em 08/02/2019, vê-se que é intempestivo o recurso de Apelação interposto no dia 07/03/2019. ( ).” (Acórdão 1226289, 00001150820178070017, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “( ) 1. A ausência de prova de instabilidades ou erro no sistema PJE apta a justificar a interposição de recurso adesivo fora do prazo processual impede seu conhecimento. ( ).” (Acórdão 1235835, 07020620720178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. [1] https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2019/239.pdf#page=1596 [2] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora